Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação monitória ajuizada em desfavor de SÉRGIO SALGADO AMORIM SOUZA. O magistrado fundamentou sua decisão na assertiva de que à pessoa jurídica incumbe comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e determinou o recolhimento das custas iniciais. Em sede de agravo, o recorrente reiterou-se que se encontraria em situação financeira de extrema fragilidade evidenciada, inclusive, pela decretação da falência. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão e deferir o benefício processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, além da evidente condição falimentar, a agravante anexou cópia de balancete sintético elaborado nos autos do processo de falência, datado de 31/07/2019, em que consta ativo circulante de R$5.333.458,00 e passivo circulante de R$9.059.048,00. Diante dos indícios de que o ativo da massa falida não seria suficiente sequer para saldar suas dívidas, justifica-se o deferimento da gratuidade para este recurso. Lado outro, a atribuição de efeito suspensivo se justifica ante a possível extinção do processo, caso não sejam recolhidas as custas iniciais. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE nesta instância recursal, bem como ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO para que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do processo no primeiro grau. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator